Tribunal: TJES
Processo: 5003822-55.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003822-55.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE ROSSONI SCOPEL
RECORRIDO: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI). TEMA 793 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5003822-55.2024.8.08.0006

Recorrente
: MARLENE ROSSONI SCOPEL

Recorrido
: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

Recorrido
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI). TEMA 793 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (id. 14107125) objetivando compelir os requeridos ao fornecimento do procedimento cirúrgico de Tratamento Via Transcateter - Troca Valvar Aórtica Percutânea (TAVI) e toda equipe de profissionais qualificados e materiais necessários, conforme termos iniciais; bem como requereu a condenação das requeridas, à título de danos morais, em razão de não constar no rol dos procedimentos fornecidos pelo SUS e que a autora foi exposta em risco de vida.

2
. Decisão (id. 14108550) a qual deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES disponibilizem, no prazo de 10 (dez) dias, à parte autora o procedimento Tratamento Via Transcateter – Troca Valvar Aótica Percuânea (Tavi), segundo recomendação médica, devendo o tratamento postulado ser realizado perante a rede pública ou privada de saúde, às expensas dos entes públicos.

3
. Contestação (id. 14108574), com preliminar, apresentada pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ o qual afirma que, em observância ao Tema 793 do STF, por se tratar de procedimento inserido no rol de atendimentos médicos de média/alta complexidade, compete ao Estado do Espírito Santo ofertar o serviço. Ao final, pugnou o acolhimento da preliminar arguida para que seja o feito extinto, sem resolução de mérito, ou sejam

julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4
. Contestação (id. 14108581), com preliminar, apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o qual requer que seja o feito julgado extinto, sem resolução do mérito, ante a flagrante falta de interesse jurídico de agir, considerando que o pedido de fornecimento do serviço de saúde (cirurgia, consulta, exame etc) já é fornecido espontaneamente pelo SUS. Ao final, pugnou que seja julgada improcedente a pretensão de atendimento imediato, por impossibilidade de burla à fila do SUS e por flagrante violação ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CF/88 e art. 2º, § 1º, da lei 8.080/90).

5
. Decisão (id.

14108584) a qual declarou, ex oficio, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento do feito.

6
. Manifestação às contestações (id. 14108591, 14108592) apresentada pela autora, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

7
. Sentença (id. 14108597) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ, solidariamente, a realizarem em favor da autora o(a) procedimento/cirurgia para tratamento da Estenose da Valva Aórtica Grave, considerando a patologia diagnosticada, conforme objeto dos autos, para restabelecimento da saúde da requerente, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, declarando extinto o processo, com resolução de mérito.

8
. Recurso Inominado (id. 14108601) interposto pela autora, a qual requer a reforma da sentença primeva para que seja julgado procedente o pedido de dano moral para que as Requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão do descaso e da demora no acesso ao tratamento necessário, considerando que, entre a determinação do juízo
a quo
e a

realização da cirurgia, transcorreram mais de dois meses de espera.

9
. Contrarrazões apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 14108604) e pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ (id. 14108605), as quais requerem o improvimento do recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

10
. O cerne da presente lide prende-se a apurar se o poder público deverá ser compelido a indenizar à autora, ora Recorrente, pelo dano moral o qual alega ter suportado em razão da demora no tratamento do quadro de saúde da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

11
. Após análise do caderno processual, verifico que a parte Recorrente sustenta que a sentença proferida deve ser reformada, tendo em vista a demora de mais de 02 (dois) meses para o tratamento do quadro de saúde da autora. Pois bem. Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e, contudo, julgou improcedente o pedido de condenação, à título de danos morais, considerando que a ação cominatória foi ajuizada em 19/06/2024 e que a consulta para avaliação da paciente foi agendada para o dia 07/08/2024, às 09:00, no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES, conforme e-mail datado de 30/06/2024 (id. 14108555), o que demonstra que não houve o descumprimento da liminar concedida (id. 14108550). A fortiori, a própria Recorrente informa (id. 14108590) o integral cumprimento da liminar. A Requerente foi submetida ao procedimento pleiteado no dia 11/09/2024, no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (HUCAM) da UFES, conforme Descrição Cirúrgica (id. 14108595).

12
. Assim, restando devidamente comprovada o cumprimento da liminar deferida e o cumprimento pelos Recorridos ao tratamento do quadro de saúde da autora, mister a confirmação da sentença que impôs, solidariamente, o Estado e ao Município Recorridos o cumprimento da obrigação. Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Recorrente, ante a relevância pública do direito à saúde; contudo, não merece prosperar o pedido de reparação pelo dano extrapatrimonial pleiteado, já que, conforme assentado no
decisum a quo
, fato do procedimento solicitado não ser disponibilizado pelo SUS não é suficiente para alcançar o patamar dos danos morais.

13
. Nesta esteira entendo que a sentença impug
nada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença primeva por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC. No entanto, resta suspensa a exigibilidade, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça deferida à Recorrente.

Tese de julgamento:

1. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos elencados no Tema 106, STJ.

___________

Dispositivo relevante citado
: Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência Relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)